Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743399-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: VITOR MARCELO NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão de indeferimento do pedido na ação de busca e apreensão 0702427-36.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF), consistente na realização de “pesquisas de endereços através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando a emenda a inicial para que seja comprovado o cadastro da empresa autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, sob pena de extinção, ou justificada a impossibilidade de fazê-lo”. Recebido o recurso, não foi concedida a medida de urgência (id 53198265). Os autos retornaram conclusos. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença extintiva (sem mérito) em razão de acordo celebrado entre as partes, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, extingo o processo, sem exame de mérito, pela falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Segue em anexo baixa da restrição RENAJUD. Retire-se o sigilo dos autos. Oportunamente, arquivem-se. Assim, o objeto do presente agravo de instrumento fica prejudicado, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, resulta prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator